Tribunal: CARF
Processo: 10880.918122/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.918122/2010-20
RESOLUÇÃO
1002-000.618 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANHIDREL INSTALAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, à unidade de origem nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
contribuinte.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.618 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918122/2010-20
2
O presente processo versa sobre a análise da PER/DCOMP no
11297.93721.190907.1.7.02-4512, vinculadas ao crédito de saldo negativo de IRPJ, relativo ao
ano-calendário de 2002, no montante de R$ 83.764,60, decorrente de Pagamentos de Estimativas
e Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores.
O Despacho Decisório Eletrônico no 863120298, com data de emissão em
19/05/2010 (fl. 7), não homologou a compensação declarada, sob o fundamento de inexistência
de Saldo Negativo disponível.
A contribuinte tomou ciência da decisão proferida no Despacho Decisório e em
23/06/2010 apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 13/16), onde assevera o seguinte:
 Analisando o saldo negativo de IPRJ apurado em 31/12/2002, verifica-se que
o mesmo foi formado pelos pagamentos de estimativas, no valor de R$
219.019,39 e por saldo negativo original de IRPJ do ano calendário de 2001
no valor de R$ 231.001,76, conforme cópia do balanço patrimonial
transcrito no livro diário geral de 2001 de n. 49, fls. 184 a 198, registrado na
JUCESP sob n° 130.547 em 25/07/2002;
 Para demonstrar que os valores do saldo negativo estão lançados
erroneamente na DIPJ desde o ano calendário de 2000, segue cópia da
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE protocolada em 17/03/2010,
referente ao processo 10880.911.431/2010-79;
 Por ficar demonstrado que a requerente possuía saldo negativo de períodos
anteriores passíveis de compensação de débitos de tributos e contribuições
administrados pela SRF, requer que seja homologado o PER/DECOMP de
número
11297.93721.190907.1.7.02-4512
de
19/09/2007
e
consequentemente extinto o processo que está sob análise.
A 1a Turma da DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade (92/97), conforme Acórdão no 15-46.410, com as seguintes
razões:
1. As parcelas de crédito não confirmadas referem-se a "Pagamentos" de
Estimativas e "Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos
Anteriores";
2. A interessada alega que os valores não confirmados referem-se a
estimativas de IRPJ, relativas ao ano-calendário de 2002, compensadas, na
contabilidade, com saldos negativos de períodos anteriores, os quais teriam
sido informados indevidamente nas DIPJ correspondentes;
3. Contudo, não foram juntados quaisquer documentos contábeis relativos ao
ano-calendário de 2002, não havendo comprovação de compensação das
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.618 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918122/2010-20
3
referidas estimativas. Também não consta sua quitação nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil;
4. Quanto às estimativas compensadas, devem ser consideradas como crédito,
mesmo quando em discussão administrativa pois, se não houver
reconhecimento do direito creditório correspondente, serão objeto de
cobrança, ao teor do Parecer PGFN/CAT/n° 88/2014;
5. Observa-se que, ainda que consideradas as parcelas de crédito compensadas
em DCOMP que está sendo discutida administrativamente, não houve
resultado negativo, mas imposto a pagar.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal, na
data de 10/09/2019, (fl. 99) e, inconformada com a decisão prolatada, em 07/10/2019 (fl. 101),
apresentou Recurso Voluntário (fls. 105/125), onde relata os fatos ocorridos, assevera sobre as
provas apresentadas e aduz que, “não admitir o crédito apresentado no caso em tela, diante de
toda a documentação exposta que demonstra claramente que a contribuinte recolheu em 2001
IRPJ em valor maior que o devido, razão pela qual utilizou o saldo negativo para realizar a
compensação tributária com débitos decorrentes de estimativa do ano-calendário 2002, seria por
certo dar razão ao enriquecimento ilícito do Estado.
Por fim, pleiteia pelo reconhecimento da compensação tributária apresentada
através da PER/DCOMP no 11297.93721.190907.1.7.02-4512, em face das razões de fato e de
direito expostas e comprovadas.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Recurso Voluntário
Consoante se verifica da PER/DCOMP no 11297.93721.190907.1.7.02-4512, o valor
original do saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2002, foi de R$ 83.764,53 (fl. 02).
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.618 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918122/2010-20
4
O somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ foi de R$ 396.743,77 e o IRPI devido
no montante de R$ 312.979,17.
A composição do Saldo Negativo se refere a "Pagamentos" de Estimativas e
"Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores”, compensadas na
contabilidade e compensadas através de processo administrativo.
As estimativas compensadas relativas ao período anterior, discutidas através do
Processo Administrativo no 10880.911431/2010-79, foram consideradas como crédito, em face da
discussão administrativa. Após confirmação parcial pela DRJ do crédito informado em DCOMP, a
recomposição do valor devido de IRPJ do ano-calendário de 2002, restou assim demonstrada:

A Recorrente traz como composição de crédito tributário passível de compensação
o seguinte quadro:

O Saldo Negativo de Período anterior foi compensado diretamente na
contabilidade, da forma como preceituava Lei no 8.383, de 1991, que, em seu art. 66, assim
dispôs:

Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.618 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918122/2010-20
5
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições
federais, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no
recolhimento de importância correspondente a períodos subsequentes.
1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos e contribuições da
mesma espécie.

Somente após as modificações introduzidas a partir da entrada em vigor do art. 74
da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no
10.637/2002, que a restituição e a compensação entre tributos de espécies diferentes, eram
objeto de requerimento à Secretaria da Receita Federal, formalizados através de Processo
Administrativo, nos termos a seguir transcrito com a redação original:

Art. 74. A Secretaria da Receita Federal, atendendo a requerimento do
contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a serem a ele restituídos ou
ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e contribuições sob sua
administração.

Vale ainda ressaltar que a homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo dentro do prazo de 5 (cinco) anos da entrega da declaração de compensação, somente foi
trazida com a modificação do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzida pela Lei no 10.833/2003.
A Recorrente se insurge contra a decisão de piso que, diferente dos valores de
composição de crédito apresentados pela Recorrente, reconheceu como confirmadas as
estimativas compensadas relativas ao período anterior e discutidas através do Processo
Administrativo no 10880.911431/2010-79, no importe de R$ 44.478,85, e estimativas
compensadas na contabilidade com Saldo Negativo de períodos anteriores de R$ 79.856,02, o que
não seria suficiente para compensar o valor devido, pois não haveria saldo negativo de IRPJ no
ano-calendário 2002, mas sim imposto a pagar.
Contrapõe, com a apresentação de documentos, a decisão de piso quando afirma
que “não foram juntados quaisquer documentos contábeis relativos ao ano-calendário de 2002,
não havendo comprovação de compensação das referidas estimativas”.
A contribuinte afirma que na DIPJ do ano-calendário 2001 demonstra o respectivo
saldo negativo de IRPJ, além do Balanço Patrimonial do ano-calendário 2001 já apresentado em
sede de Manifestação de Inconformidade.
No caso, além dos documentos já juntados com a Manifestação de Inconformidade,
a Recorrente também junta outros documentos que para justificar referida compensação das
estimativas declaradas e confessadas em PER/DCOMP e DCTF.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.618 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918122/2010-20
6
Em suas razões recursais, a contribuinte assevera que demonstrou em PER/DCOMP
que havia saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2001 no valor de R$ 251.737,88,
utilizado para quitação do imposto estimado mensal das competências 05, 06, 07, 08, 09, 10 e
11/2002, sendo que nos demais meses de 2002 a contribuinte optou por providenciar o
recolhimento das guias relativas ao IRPJ estimado.
Traz com a peça recursal, o Livro Razão de 2002, onde consta a conta contábil
“1.1.2.06.20048 – IRPJ ESTIMADO 2001” cuja natureza é do Ativo, e afirma que claramente pode
se notar seu saldo inicial e sua compensação total com o imposto estimado mensal das
competências 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11/2002.
Demonstra através da DIPJ de 2002, relativa ao ano-calendário 2001, o respectivo
saldo negativo de IRPJ declarado (131.001,77). Em análise à documentação juntada aos autos,
verifica-se que o Balanço Patrimonial de 2001 traz o IRPJ estimado (fl. 147); indica a compensação
do saldo negativo de IRPJ de 2001 com as estimativas devidas no exercício 2002. Junta aos autos o
Livro Razão de 2002, onde consta a conta contábil “1.1.2.06.20048 – IRPJ ESTIMADO 2001” cuja
natureza é do Ativo, com o saldo inicial e sua compensação total com o imposto estimado mensal
das competências 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11/2002 (fls. 156/158). Traz o Balanço Patrimonial de
2001.
Na DCTF apresentada (fls. 245/250), consta o débito apurado e o crédito vinculado
das estimativas mensais, nos exatos valores em que conta na PER/DCOMP apresentada.
Os documentos juntados aos autos demonstram um nítido esforço probatório para
evidenciar a liquidez e certeza do direito creditório reclamado e se refere à matéria controvertida
anteriormente na DRJ, no sentido de que não foram juntados documentos contábeis relativos ao
ano-calendário de 2002, não havendo comprovação de compensação das referidas estimativas.
Dessa forma, para negar validade às estimativas de IRPJ do ano calendário 2002,
liquidadas mediante compensação com saldos negativos de IRPJ de períodos anteriores), haveria
necessidade de demonstração clara de que a empresa não dispunha de crédito escriturado em sua
contabilidade para a realização das compensações, o que não se verifica no presente caso em que
existem controles das estimativas em seus registros, conforme apresentados pela Recorrente.
No entanto, a despeito de todo o esforço para demonstrar a liquidez e certeza do
crédito compensado, verifico que neste momento há a necessidade da conversão do julgamento
em diligência para a verificação da regularidade do crédito compensado, a partir da escrita fiscal e
DCTF apresentada (art. 66 da Lei 8.383/91), devendo a autoridade fiscal se manifestar acerca dos
pontos abaixo relacionados, podendo para tanto, requerer documentos à contribuinte:
 Se os documentos contábeis refletem exatamente de que forma as
estimativas foram quitadas e a efetiva existência de Saldo Negativo passível
de compensação;
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.618 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918122/2010-20
7
 Se não há duplo aproveitamento do Saldo Negativo do ano-calendário de
2001, o que terá que ser verificado juntamente com o Processo
Administrativo no 10880911431201079, julgado nesta mesma sessão de
julgamento;
 Investigar a origem do saldo de créditos da conta contábil “1.1.2.06.20050 –
IRPJ ESTIMADO 2000, para verificar se efetivamente referido Saldo Negativo,
não consignado na DIPJ do ano calendário 2000, suporta as estimativas de
2001 e, a partir desta, de 2002;
 Verificar quais os critérios de atualização foram aplicados aos créditos que
resultariam no saldo final de 31/12/2001 e 31/12/2002;
 Após, confirmar a disponibilidade de créditos de IRPJ passíveis de
compensação.
Ao final, deverá ser elaborado relatório circunstanciado, com a devida cientificação
ao sujeito passivo para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda a sua manifestação com a
complementação de suas razões de defesa.
Após o cumprimento da diligência, o processo deve retornar para julgamento no
CARF.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por converter o julgamento em Diligência, nos
termos acima colocados.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 299
DF CARF MF
Original